Tribunal: STF
Processo: RE 76627
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
MILITAR.
REFORMA. LEIS 2.370-54 E 3.067-56 (ART. 1º). PROMOÇÃO.
A LEI N. 3067-56, PELO SEU ARTIGO 1., NÃO CONCEDEU UMA OUTRA
PROMOÇÃO AO MILITAR QUE UMA JA TIVESSE OBTIDO, MAS SIM APENAS
AMPLIOU O BENEFICIO A OUTRAS HIPÓTESES ANTES NÃO CONTEMPLADAS PELO
ART. 30 DA LEI N. 2.370-54. PRECEDENTES DO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.